Tribunal: STJ
Processo: 5003746-82.2023.8.24.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018598 - SC(2025/0301179-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: LUCAS DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
ANTONIO CARLOS BAPTISTA - SC057606
NAIARA SILVEIRA CARVALHO - SC052758
SUZANE REGINA SILVEIRA VOLKWEIS - SC057333
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. EMBARGOS
SÚMULA 182/STJ
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de
agravo regimental no agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos que levaram à inadmissão do
agravo em recurso especial na origem, com aplicação da
.
Súmula 182/STJ
2. A parte embargante alegou omissão e obscuridade no acórdão, por não
indicar concretamente quais fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial teriam permanecido sem impugnação específica, além de contradição
interna e nulidade por deficiência de fundamentação.
3. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Santa
Catarina, requerendo a rejeição dos embargos por inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade, com destaque para a aplicação da
.
Súmula 182/STJ
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é
omisso, contraditório ou obscuro, em razão de suposta ausência de indicação
concreta dos fundamentos não impugnados na decisão de inadmissão do recurso
especial, e se há nulidade por deficiência de fundamentação.
III. Razões de decidir
5. A decisão embargada está suficientemente fundamentada, não
apresentando os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 619
do Código de Processo Penal.
6. O acórdão embargado indicou de forma clara os fundamentos que não
foram impugnados de maneira específica, conforme exigido pelos arts. 1.021, § 1o,
do CPC, 259, § 2o, do RISTJ e pela
.
Súmula 182/STJ
7. A alegação de contradição interna não se verifica, pois o acórdão apenas
registrou que o agravante sustentou, em tese, haver combatido os óbices, sem
demonstrar, ponto a ponto, o enfrentamento de cada fundamento de
inadmissibilidade.
8. A tentativa de rediscutir, por meio dos embargos de declaração, a
aplicação da
ao caso concreto extrapola o âmbito integrativo do
Súmula 182/STJ
do Código de Processo Penal.
art. 619
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o, do CPC, 259, § 2o, do RISTJ e da
. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA55990090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2c3f42eb-baf2-401f-8225-e6f648af7af4

matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou
obscuridade, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55990090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2c3f42eb-baf2-401f-8225-e6f648af7af4

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018598 - SC(2025/0301179-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: LUCAS DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
ANTONIO CARLOS BAPTISTA - SC057606
NAIARA SILVEIRA CARVALHO - SC052758
SUZANE REGINA SILVEIRA VOLKWEIS - SC057333
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. EMBARGOS
SÚMULA 182/STJ
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de
agravo regimental no agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos que levaram à inadmissão do
agravo em recurso especial na origem, com aplicação da
.
Súmula 182/STJ
2. A parte embargante alegou omissão e obscuridade no acórdão, por não
indicar concretamente quais fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial teriam permanecido sem impugnação específica, além de contradição
interna e nulidade por deficiência de fundamentação.
3. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Santa
Catarina, requerendo a rejeição dos embargos por inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade, com destaque para a aplicação da
.
Súmula 182/STJ
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é
omisso, contraditório ou obscuro, em razão de suposta ausência de indicação
concreta dos fundamentos não impugnados na decisão de inadmissão do recurso
especial, e se há nulidade por deficiência de fundamentação.
III. Razões de decidir
5. A decisão embargada está suficientemente fundamentada, não
apresentando os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 619
do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55990089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:52
Código de Controle do Documento: 4891b305-3481-4970-a9e0-00cb225d5b1d

6. O acórdão embargado indicou de forma clara os fundamentos que não
foram impugnados de maneira específica, conforme exigido pelos arts. 1.021, § 1o,
do CPC, 259, § 2o, do RISTJ e pela
.
Súmula 182/STJ
7. A alegação de contradição interna não se verifica, pois o acórdão apenas
registrou que o agravante sustentou, em tese, haver combatido os óbices, sem
demonstrar, ponto a ponto, o enfrentamento de cada fundamento de
inadmissibilidade.
8. A tentativa de rediscutir, por meio dos embargos de declaração, a
aplicação da
ao caso concreto extrapola o âmbito integrativo do
Súmula 182/STJ
do Código de Processo Penal.
art. 619
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o, do CPC, 259, § 2o, do RISTJ e da
. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da
Súmula 182/STJ
matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou
obscuridade, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por Lucas de Carvalho, contra
de fls. 328-333, que não conheceu do agravo regimental no agravo em recurso
decisão/acórdão
especial. Ementa do acórdão embargado (fls. 328-329; 330-333):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
MERA CRÍTICA GENÉRICA AO REQUISITO DE DIALETICIDADE.
INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO. 1.Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do
RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição
de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, mesmo sentido da Súmula n. 182 do STJ. 2.A decisão de não
conhecimento do agravo em recurso especial teve por fundamento a aplicação do
óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois os motivos da inadmissão do recurso na
origem (
,
e divergência não comprovada) não foram
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ
impugnados de modo suficiente no agravo em recurso especial. 3.Nas razões do
presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira suficiente as questões
que impediram a admissão do agravo em recurso especial, limitando-se a tecer
considerações genéricas sobre o caráter “subjetivo” e “discricionário” da aplicação
da
, o que inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por
Súmula 182/STJ
falta de dialeticidade recursal. 4.Agravo regimental não conhecido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão é omisso e obscuro por não indicar
concretamente quais fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial teriam
permanecido sem impugnação específica, limitando-se a qualificá-la como “genérica” sem
apontamento dos trechos faltantes. Alega contradição interna, porque o voto teria reconhecido
que houve contestação quanto à interpretação aplicada e aos requisitos de admissibilidade, ao
mesmo tempo em que afirmou a ausência de enfrentamento dos fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA55990089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:52
Código de Controle do Documento: 4891b305-3481-4970-a9e0-00cb225d5b1d

agravada (fl. 354). Invoca, ainda, nulidade por deficiência de fundamentação, à luz do art. 93,
IX, da Constituição Federal e do
§ 2o, do Código de Processo Penal, afirmando que o
art. 315,
decisum é “breve” e “genérico”, sem resolver com clareza e completude as questões suscitadas.
Assevera que, no agravo, foram impugnados “ponto a ponto” os motivos da inadmissão e
questionada a interpretação de dispositivos do CPC e do RISTJ, motivo pelo qual não seria
aplicável a
.
Súmula 182/STJ
Requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.
Contrarrazões aos embargos de declaração no
, pelo Ministério
AREsp 3.018.598/SC
Público do Estado de Santa Catarina, requerendo a rejeição dos embargos por inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade (art. 619 do CPP), com destaque de que o acórdão apontou,
de forma clara, a falta de impugnação específica
).
(Súmula 182/STJ
É o relatório.

VOTO
A decisão embargada está suficientemente fundamentada e não padece dos vícios
previstos no
do Código de Processo Penal, razão pela qual os embargos de declaração
art. 619
devem ser rejeitados. O acórdão da Quinta Turma consignou, de forma clara, que houve um
único fundamento para o não conhecimento do agravo regimental: a ausência de impugnação
específica de todos os motivos que levaram à inadmissão do agravo em recurso especial na
origem — incidência das Súmulas
e
e divergência não comprovada —, tendo a
7/STJ
83/STJ
parte agravante se limitado a críticas ao requisito da dialeticidade e à aplicação da
, sem demonstrar, de maneira pormenorizada, como teria enfrentado cada óbice
Súmula 182/STJ
concreto. Nessa linha, a decisão reproduziu, inclusive, a diretriz de que “a impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada é requisito para o conhecimento do agravo
regimental” e que a “argumentação dispensada pela parte não dialoga com as razões de decidir
da Presidência desta Corte”, atraindo novamente a incidência da
.
Súmula 182/STJ
Não há omissão. O voto identificou expressamente o fundamento impeditivo
), apontou os óbices não atacados (Súmulas 7 e
e ausência de
(Súmula 182/STJ
83/STJ
comprovação do dissídio), descreveu a deficiência dialética das razões e aplicou, por analogia, o
entendimento consolidado desta Corte quanto à necessidade de impugnação específica nos
termos do
§ 1o, do CPC, do
§ 2o, do RISTJ e da
(fls. 328-
art. 1.021,
art. 259,
Súmula 182/STJ
331). De acordo com o enunciado da
, “É inviável o agravo do
do CPC
Súmula 182/STJ
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”, orientação
reafirmada no caso concreto com citações de precedentes que exigem impugnação clara, objetiva
e pormenorizada. Tampouco há obscuridade ou ambiguidade: a decisão explicita que o
agravante não enfrentou, de modo suficiente, as razões que impediram a admissão do agravo em
recurso especial, e esclarece que alegações genéricas sobre suposta “subjetividade” do requisito
não suprem a dialeticidade exigida.
A alegada contradição não se verifica. O acórdão não reconheceu impugnação
específica, mas apenas registrou que o agravante sustentou, em tese, haver combatido os óbices,
sem demonstrar, ponto a ponto, o enfrentamento de cada fundamento de inadmissibilidade, o que
mantêm íntegro o motivo de não conhecimento por ausência de dialeticidade. A conclusão é
coerente com a jurisprudência citada, segundo a qual “a ausência de impugnação específica a
todos os fundamentos da decisão combatida [...] atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o, do CPC
e da Súmula n. 182 desta Corte” (AgRg no
; AgRg no
AREsp 2.405.739/PR
AREsp 2.266.496/SP
; AgRg no
), todos transcritos no voto (fls. 332-333). A tentativa de
AREsp 2.513.329/MS
rediscutir, via embargos, a própria aplicação da
ao caso concreto desborda do
Súmula 182/STJ
âmbito integrativo do
do CPP, como bem salientado pelo Ministério Público do Estado
art. 619
de Santa Catarina, que apontou não haver omissão, contradição ou obscuridade e que os
aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.
A decisão, ademais, atendeu ao dever de motivação, expondo, com suficiência, o
itinerário lógico-jurídico adotado: retomou o teor da decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial por falta de impugnação específica (fls. 261-262), registrou o
conteúdo das razões do agravo regimental e demonstrou sua inadequação ao enfrentamento dos
óbices aplicados, com suporte em jurisprudência desta Corte sobre o princípio da dialeticidade e
a necessidade de combate individualizado aos fundamentos.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55990089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:52
Código de Controle do Documento: 4891b305-3481-4970-a9e0-00cb225d5b1d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0301179-0
AREsp 3.018.598 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50037468220238240018
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
ANTONIO CARLOS BAPTISTA - SC057606
ADVOGADA
: NAIARA SILVEIRA CARVALHO - SC052758
ADVOGADA
: SUZANE REGINA SILVEIRA VOLKWEIS - SC057333
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUCAS DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
ANTONIO CARLOS BAPTISTA - SC057606
ADVOGADA
: NAIARA SILVEIRA CARVALHO - SC052758
ADVOGADA
: SUZANE REGINA SILVEIRA VOLKWEIS - SC057333
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054495154611310;@
2025/0301179-0 - AREsp 3018598 Petição : 2025/0115930-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:40:26
Código de Controle do Documento: 653D6940-BDA9-4677-AE2D-5F19927BCDB7